Tribunal: TJDFT
Processo: 0738524-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

2. A rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal afasta a condenação dos exequentes em honorários de sucumbência, trata-se de efeito automático e inerente ao julgamento. Contudo, inviável a inversão do ônus de sucumbência por força dos Temas 407, 408, 409 e 410 do STJ, conforme analisado no acórdão recorrido.

3. Recurso conhecido e não provido.